Tribunal: TJDFT
Processo: 0003886-90.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 232, ECA. SUBMETER CRIANÇA SOB SUA AUTORIDADE, GUARDA E VIGILÂNCIA A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECLASSIFICAÇÃO PARA ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXASPERAÇÃO INCABÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Nos crimes praticados contra criança ou adolescente no âmbito doméstico, os depoimentos das vítimas revestem-se de especial relevo, visto que tais delitos são, não raras vezes, cometidos às ocultas, sem a presença de outras pessoas, e não costumam deixar vestígios.

2. Comprovado que os atos praticados pelo réu foram superficiais e breves, consistentes em tocar as partes íntimas das vítimas sobre a vestimenta, é de ser mantida a desclassificação do delito tipificado no art. 217-A, do Código Penal, para a infração penal do art. 232, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes.

3. Não é possível valorar negativamente a culpabilidade e as consequências do crime, com base em fundamentação genérica, que se confunde com a realização do tipo penal propriamente dito.

4. Se o réu praticou dois crimes no ano de 2015 e outros dois delitos no ano de 2017, em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, deve ser aplicada para cada série de delitos o patamar de aumento de 1/6 (um sexto), em decorrência da continuidade delitiva, somando-se ao final as penas resultantes dessas duas sequências de crimes, em razão do concurso material.

5. Segundo a jurisprudência consolidada por esta Corte de Justiça, acompanhando precedentes do STJ, é viável fixar indenização a título de dano moral, em âmbito penal, contanto que haja pedido expresso do órgão acusatório ou do ofendido, independentemente de instrução probatória para quantificá-la.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.